Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702863-60.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA contra sentença (Id 45930358) do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, para condenar o réu à obrigação de fazer, consistente em realizar os reparos e construções decorrentes de vícios construtivos apurados nos autos, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS e condeno o réu à obrigação de fazer, consistente em realizar os seguintes reparos e construções, decorrentes de vícios construtivos apurados nos autos, abaixo indicados, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). a) Falta de cobrimento da armadura na casa de máquinas (Torres A, C e D) b) Falta de caimento para os ralos na laje da caixa d'água (Todas as torres)c) Falta de cobrimento com ferragem (Torres A, C, D, E e F) d) Calha na laje sem caimento adequado para o ralo (Todas as torres) e) Caimento inadequado da laje de cobertura em direção ao ralo (Todas as torres) f) Fissura horizontal por falta de amarração entre as estruturas da cobertura (Torre A) g) Arranque de ferragem exposto (Torres C e D) h) Falta de continuação da junta de dilatação do piso prevista em projeto (Todas as torres) i) Falta de pintura identificação da tubulação de água fria (Torres A, B, E e F) j) Fissura em 45o, próxima à porta dos apartamentos Ttodas as torres) l) Som cavo no piso em frente ao elevador do 5° pav. (Torres E e F) m) Falta de verga e/ou contraverga Ttorres B, C, E e F) n) Falta de acessibilidade banheiros da área Gourmet o) Escadas do Mezanino com guarda corpo sem as barras de acessibilidade p) Elevadores dos subsolos e térreos não possuem piso táctil direcional (Torres B, C, E e F) q) Mezanino sem caimento adequado no piso em direção aos ralos. r) Juntas de dilatação sem vedação adequada no Mezanino s) Junta de dilatação desnivelada no Mezanino t) Fissura horizontal na mureta do Mezanino indicando falta de amarração do sistema estrutural com alvenaria u) Falta de cobrimento da armadura acima das vagas 930, 938, 885, 356, 792 v) Falta de identificação de pintura no piso abaixo dos extintores das casas de máquinas x) Quadro sem unifilar, sem aterramento da porta, cabos sem identificação, quadro sem proteção acrílica ou sem fixação (Todas as torres). Em caso de não cumprimento da obrigação principal, ela será convertida em obrigação de pagamento por quantia certa, devendo a autora promover a liquidação da sentença, com a apresentação dos orçamentos, a fim de se apurar o quantum necessário à realização das obras. Em razão disso, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Houve sucumbência recíproca e não proporcional. Desse modo, condeno as partes, na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignada, a réu, em razões recursais (Id 45930422), postula: Por todo o exposto, requer a Apelante seja dado provimento ao presente recurso, para que: i) Seja reconhecida a decadência e prescrição, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito; ii) Ad argumentandum, caso superada a prejudicial arguida, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, vez que desprovido de respaldo fático e jurídico, restando ratificadas, na oportunidade, todas as razões de defesa da Apelante, devendo ser condenado o Apelado em custas e honorários; iii) Ainda, sendo mantida a condenação, que seja fixado prazo para cumprimento da obrigação de fazer, conforme cronograma de obras apresentado, com termo de início para após o trânsito em julgado da última decisão proferida, e, ainda, a efetiva liberação, pelo Condomínio, de início das obras, sob pena de inversão da multa em desfavor do Apelado, se, porventura, obstar o cumprimento da obrigação a tempo e modo; e incluída a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do laudo pericial. Preparo comprovado (Ids 45930423 e 45930424). Em contrarrazões (Id 45930432), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. A apelante por seu advogado, Dr. Leonardo Fialho Pinto, apresentou Termo de Acordo (Id 51186552), assinado digitalmente pela advogada do autor/apelado, Dra. Cristiane de Queiroz Miranda, OAB/DF 25624 (procuração ao Id 45929697) e pelo Síndico do condomínio autor. Consta expressamente do referido documento que a transação abrange todo o conteúdo da sentença apelada. Requerem, assim, a homologação do acordo. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela ré. Apesar disso, a ré informa ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submete a exame para homologação judicial (Id 51186552), englobando todo o objeto da condenação, o que implica dizer, implicitamente, que a apelante desistiu de seu próprio recurso. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Quanto ao Termo de Acordo juntado aos Ids 51185871 e 51186552, caberá ao i. juízo de primeira instância, no legítimo exercício da competência originária que a ele conferem os arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, sobre ele deliberar e, se o caso, homologá-lo para, assim, formar o título executivo judicial a produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora